Tribunal: TJMT
Processo: 1075162-38.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075162-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AD EXITUM. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO CONTRATANTE. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados. A sentença reconheceu o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados antes da rescisão contratual e fixou os honorários em 2% sobre o valor atualizado da causa, com incidência de juros pela taxa SELIC a partir da citação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a existência de cláusula contratual ad exitum exclui o direito ao arbitramento de honorários advocatícios quando ocorre a rescisão unilateral e imotivada do contrato; e

(ii) saber se os honorários arbitrados, em percentual fixado, implicam violação à liberdade contratual ou geram enriquecimento sem causa do recorrido.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ e deste TJMT admite o arbitramento de honorários em favor do advogado contratado em regime ad exitum, quando a rescisão contratual imotivada, promovida pelo cliente, impede o implemento da condição suspensiva.

4. A interpretação sistemática dos princípios contratuais — boa-fé, função social do contrato e vedação ao enriquecimento sem causa — autoriza o arbitramento proporcional da verba honorária, mesmo nos casos em que a remuneração estava originalmente condicionada ao êxito processual.

5. Não procede a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, tampouco a de ausência de interesse de agir, pois a prestação de serviços foi demonstrada e a controvérsia sobre sua justa remuneração justifica a presente demanda.

6. A sentença observou os critérios legais previstos no art. 85, § 2o, do CPC e no art. 22, § 2o, da L. 8.906/1994, pautando-se pela proporcionalidade, razoabilidade e equidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios nos contratos com cláusula ad exitum, quando houver rescisão unilateral e imotivada pelo contratante. 2. A cláusula contratual que condiciona a remuneração ao êxito não obsta o pagamento proporcional pelo trabalho efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Arbitramento de Honorários Advocatícios
”

(Proc. no 1075162-38.2024.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou o pedido procedente “
para condenar a parte ré ao pagamento de 2% (dois por cento), sobre o valor atualizado da causa. (Autos 0004386-33.2013.8.22.0001 e 0000379-98.2014.8.11.0023 ), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406§1o do CC)
.

A r. sentença ainda condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ficados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil

(cf. Id. no 286899369).

O réu/apelante Banco Bradesco alega, inicialmente, em sede preliminar, que houve cerceamento de defesa, pois o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas requeridas para demonstrar a regularidade do contrato e a ausência de má-fé na relação contratual. Sustenta que pretendia, inclusive, a oitiva do apelado para esclarecer a ausência de discordância sobre o contrato durante mais de trinta anos de vigência.

Argumenta ainda que a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que os embargos de declaração opostos foram indevidamente rejeitados sem enfrentamento de questões relevantes, como a ausência de pedido de anulação das cláusulas contratuais, os critérios adotados para fixação do valor arbitrado e a regularidade das cláusulas contratuais.

No mérito, assevera que “o
Juiz de 1o grau jamais poderia ter “relativizado” as cláusulas do contrato de honorários firmado tendo em vista que não tinha esta prerrogativa/possibilidade na hipótese, primeiro porque, como dito, sequer foi ventilada a questão na inicial de fls/ segundo porque, considerando as regras do Código Civil vigente, é defeso a intervenção do estado em atos jurídicos perfeitos sem que haja motivo relevante, o que se aplica ao instrumento formalizado entre as partes
”.

Alega, que, sendo prevista cláusula
ad exitum
claríssima no contrato, inclusive para a hipótese de rescisão contratual, não é possível o arbitramento judicial, sob pena de violação da liberdade contratual, da boa-fé, do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica, enfatizando que as partes celebraram “contrato de risco”, e justamente por isso, a remuneração da autora somente deve ocorrer futuramente, depois de preenchidas condições estabelecidas no contrato, qual seja “êxito, nominada como recuperação final”; além disso, “
resta evidente que o recorrido não tem direito algum em receber honorários de êxito nas ações listadas na proemial de fls., haja vista que não tinha conseguido benefício financeiro algum nelas para o recorrente quando da rescisão do contrato, o que, inclusive, foi reconhecido por ele no feito
”.

Diz que a sentença desconsiderou totalmente o fato de que anualmente os honorários devidos eram pagos integralmente, e até o dia 31/03, quando ocorria quitação, atermada, de recebimento de todos os honorários devidos relativos aos serviços prestados no ano anterior, conforme Cláusula 6.22, inclusive “
que o recorrido recebeu honorários pelas outras fases dos processos que acompanhou, mesmo porque o contrato celebrado com o Banco jamais foi só para pagamento daqueles em caso de êxito, o que fora ignorado pela juíza singular na sentença
”, e também defende a existência de omissão em relação ao valor arbitrado, pois, “i
nadmissível se condenar o recorrente no importe de 2%, notadamente porque nada foi conseguido pelo recorrido, que, por sinal, recebeu honorários por todas as fases em que atuou, de maneira que inadmissível o decisum tendo em vista que prejudica o Banco e resulta em enriquecimento indevido do recorrido.
”. Por derradeiro, pontua que é “
indispensável a reforma da sentença para estabelecer que o marco inicial para incidência de juros aconteça tão somente a partir do julgamento e não da citação
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, acolhida as questões preliminares ora suscitadas, seja decretada a extinção do processo sem resolução do mérito, ou, alternativamente, seja reformada a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido autoral, ou, ao menos, substancialmente reduzido o valor da condenação referente ao arbitramento de honorários, de forma proporcional e equitativa, tomado por base o tempo de atuação, os atos realizados e o êxito verificado no Feito que originou a presente demanda (Cf. Id. no 286899375).

A Sociedade/autora ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id. no 286899379, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, em relação às questões preliminares arguidas pelo Banco/réu/apelante, anoto que todas as matérias ali abordadas
se confundem com o próprio mérito recursal, com o qual, portanto, serão devidamente analisadas e decididas; não obstante, adianto, desde já, que, à luz dos dispositivos legais vigentes e aplicáveis à espécie e da orientação jurisprudencial a respeito do tema, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe ao advogado destituído ajuizar competente a ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, exatamente como fez a Sociedade/autora, que, em suma, na exposição postulatória, definiu que, “
diante da rescisão contratual que impediu que os advogados trabalhassem pelo melhor êxito da ação a fim de obter sua justa remuneração, não resta outra saída ao autor senão pleitear o arbitramento judicial de honorários, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do banco
”; é a
ratio decidendi
, perfeitamente aplicável ao caso dos autos, d
a construção da “
jurisprudência pacífica do STJ
(...)
de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 20/4/2020), sendo que v
erificar se há, ou não, pacto acerca dos honorários devidos, bem como a relevância disso, tal qual pretende o Banco, diz respeito ao mérito da lide, e não a questão preliminar ao mérito.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. (...). 4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a rescisão imotivada, pelo mandante, do contrato de honorários advocatícios, impedindo que o profissional receba remuneração pelo êxito, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento dessa verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno desprovido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 623.623/RS, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020)

A Sociedade de advogados/autora expôs que, “
por mais de 31 anos ininterruptos, em caráter de quase exclusividade,
(...)
prestou serviços jurídicos para o Banco réu
”, sendo que, durante esse “
longo
(período de)
tempo, ocorreram inúmeras alterações contratuais, até que, em 19/02/2016, todas as regras e condições foram consolidadas em um único contrato de adesão denominado de ‘Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos’
”, e pontuou que, entre tantas outras demandas, foi constituída para atuar nos autos da (i) da ação de “Execução por Título Executivo Extrajudicial” proposta contra G.M do Nascimento-ME, Francisco Helio Pascoal da Silva e Glaucia Mendonça Nascimento (Proc. no 0001216-21.2016.8.11.0012), em trâmite perante o Juízo da Comarca de Porto Velho/RO; e (II) da ação de “Execução por Título Executivo Extrajudicial” promovida contra André Brandão Goulart (Proc. no o 0000379-98.2014.8.11.0023), em trâmite na Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Sucedeu, porém, que, em 19/11/2020, o Banco Bradesco rescindiu unilateralmente o contrato (cf. Id. no 286898872), e, por conta disso, deixou de receber os honorários referentes ao trabalho prestado nas citadas lides executivas, daí o ajuizamento da presente ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais.

O tema recursal não é
nenhuma
nov
idade
para esta eg.
Corte de Justiça
, que
, por
incontáveis

vezes
, já se

deparou, analisou, discutiu e decidiu a controvérsia que, agora, mais uma vez, é posta em mesa para apreciação, em que, diante da
rescisão imotivada do contrato de
prestação de serviços advocatícios
ad exitum
, cuja
vitória processual
havia sido estabelecida como
condição suspensiva para que
fosse devida a
remuneração
,
o advogado destituído ajuíza contra o ex-cliente ação de arbitramento de honorários, então,
p
ara evitar
desnecessária
tautologia e em prestígio à duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), adoto como razão de decidir –
mutatis mutandis
– a fundamentação do
acórdão proferido no julgamento do
RAC no 46.732/2015, da relatoria do
i.
Des. Sebastião Barbosa Farias, por meio do qual, como verdadeiro
leading case
a respeito da mat
éria
, est
e
eg
.
T
ribunal de Justiça
assentou a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios quando, embora as partes tenham pactuado que aqueles seriam somente os de sucumbência, o tomador dos serviços, antes de findado o processo, rescinde o contrato
imotivadamente
, deixando o advogado à míngua
:

“
(...)
,
é evidente que o contrato firmado entre as partes é um contrato de risco, o que não é proibido
,
porém, ressalta-se que o risco assumido pelo advogado contratado, funda-se na possibilidade de sucesso que ele terá no patrocínio da ação, em razão do seu próprio esforço e diligência.

Deste modo, com a revogação o mandato, o advogado deixa de atuar na lide; portanto, não poderá envidar esforços para que o banco apelado seja vencedor ao final do processo, portanto, a sua remuneração fica sujeita ao êxito do serviço prestado por terceiro.

Logo, conclui-se que o próprio Banco Apelante, ao revogar o mandato de forma imotivada, inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho da Apelante, de modo que evidencia a legitimidade do Apelado para figurar no polo passivo da ação.

Desta feita, muito embora tenha ocorrido pactuação acerca da forma de remuneração no período de vigência do contrato, não há previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto as cláusulas acima citadas vinculam o pagamento ao término e sucesso da ação, e, não disciplinam a forma de pagamento quando da rescisão unilateral.

(...)

Ressalto que o Banco Apelante na notificação da rescisão contratual frisou que os honorários seriam pagos se fosse implementada a condição prevista na regra de pagamento, ou seja, quando ocorrer a sucumbência: ‘(...) 4. Eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e quando implementadas as condições contratuais para tanto (...)’. (fls. 21)

É incontroverso nos autos que o apelante/autor elaborou algumas petições para o normal andamento do processo n. 740/2008, código 81431 em trâmite pela 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, conforme inclusive reconhecido na r. sentença, in verbis: (...).

Portanto, demonstrado que a parte apelante/autora efetivamente prestou os serviços contratados e só não os concluiu porque teve o seu mandato revogado, é certo que faz jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição do valor por meio da competente ação de arbitramento de honorários, a luz do que prescreve o Art. 5o, XXXV da Constituição Federal.

Desta forma, descabida a alegação do banco apelante de que, ao apelado cabe aguardar o encerramento do processo, para só então perceber a remuneração pelo serviço prestado, uma vez que este foi impedido de levar a causa até o fim, com a denúncia imotivada do contrato, pelo próprio banco.

Ora, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

É bem verdade que em nosso direito vige os princípios da liberdade contratual e pacta sunt servanda, que, todavia, não são absolutos, devendo ser interpretados relativamente, mormente quando há ofensa aos princípios citados.

(...)

Assim, no atual modelo de formulação de contratos previsto em nosso ordenamento jurídico, os princípios devem ser analisados de forma sistêmica.

Nesse diapasão, o princípio da liberdade de contratar é informado pelo princípio da boa-fé, a fim de qualificar a conduta das partes e orientar a interpretação do contrato.

Por sua vez o pacta sunt servanda deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3o, I da Constituição Federal.

Ademais, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que ‘não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto’. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Nesse contexto, não há ofensa ao assentado no art. 5o, XXXVI da CF, no art. 6o e incisos da LINDB e nos artigo 421 e seguintes do CPC, uma vez que conforme demonstrado alhures, o ato praticado pelo banco contratante, afrontou aos princípios da boa-fé contratual (art. 422), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5o, XXXV da CF.

(...)

Dessa forma, não prosperam as alegações do banco apelante, uma vez que embora tenha havido contrato de honorários com previsão de recebimento apenas na hipótese de sucumbência, é possível a propositura da ação de arbitramento de honorários, em caso de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço que não previa a remuneração em tal situação, sob pena de locupletamento ilícito do contraente.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - RAC no 46732/2015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/09/2015)

No mesmo sentido,
o eg. STJ assentou o entendimento de
que, embora nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual seja condição suspensiva para que o advogado faça jus à remuneração, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil, que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio (STJ - Quarta Turma - REsp 1337749/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 14/02/2017).

Em específico à contenda entre a Galera Mari e Associados e o Banco Bradesco em relação à rescisão imotivada do
“
Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos
”, ao analisar as particularidades inerentes à relação contratual havida entre as partes e enfrentar o mérito de outros recursos que encerram
discussão praticamente idênticos à destes autos, este eg. Tribunal de Justiça já decidiu que, nos termos da orientação da jurisprudência do STJ, “
não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC
(...)
, que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.
(...),
logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro. Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou
” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAC no 1005496-18.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 06/09/2023), assentando, de igual forma, que “
o contrato em questão apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado. Ou seja, os honorários contratuais eram pagos ao contratado, ora autor, por atos processuais praticados, desde que estivessem inseridos no rol taxativo, ficando sem remuneração aqueles porventura executados e não arrolados pela parte contratante.
(...).
Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários.
(...).
Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato
” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC no 1045932-19.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 13/09/2023).

Esse é o uníssono entendimento professado pelas Câmaras de Direito Privado deste eg. TJMT:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES (DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO-JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC e ARTIGO 22, § 2o DO ESTATUTO DA OAB - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) - RECURSOS INTERPOSTOS POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E POR BANCO BRADESCO S.A. – DESPROVIMENTO. 1. Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado. 2.

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS). 3. Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2o do CPC e do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.” (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
- RAC no 1029559-10.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 05/12/2023)

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS –

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ¬ SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou. 2. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então em percentual que atenda a razoabilidade. (...).” (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
- RAC no 1003630-72.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Pôvoas, julgado em 26/07/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – QUANTUM FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. 2. A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e sem justificativa, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, impõe o arbitramento da verba honorária. 3. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a fixação dos honorários no valor de R$25.000,00.” (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
- RAC no 1005496-18.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 06/09/2023)

Tem-se, pois, que a rescisão unilateral e injustificada, como a realizada pelo Banco Bradesco na hipótese discutida nos autos, gera o direito do advogado ao recebimento dos honorários, mesmo que se trate de contrato com cláusula
ad exitum
, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro. Aliás, pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor/apelado receba pelo serviço prestado, evitando até mesmo que ocorra o enriquecimento ilícito do réu/apelante, que se beneficiou dele, sendo que
“
tal exegese
(...)
tem por base a compreensão de que o rompimento unilateral da avença por iniciativa do mandante, antes da conclusão da demanda patrocinada, inviabiliza o recebimento, pelo advogado, dos honorários sucumbenciais previstos como única remuneração dos serviços prestados, o que implicaria flagrante enriquecimento sem causa se o arbitramento judicial não fosse autorizado. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda. Todavia, a rescisão unilateral do contrato, promovida de forma imotivada, pelo mandante tem o condão de elidir a supracitada condição suspensiva, fazendo com que os efeitos remuneratórios do pacto não permaneçam vinculados ao seu efetivo implemento
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 703.889/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/10/2020).

Essa é, a propósito, a orientação interpretativa adotada por ambas as Turmas de Direito Privado do eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. JULGAMENTO DA CAUSA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. 2. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 3. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. DESCABIMENTO. 4. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. ROMPIMENTO INJUSTIFICADO PELO CONTRATANTE. ARBITRAMENTO JUDICIAL PELO TRABALHO REALIZADO ATÉ A DATA DA RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. 5. FIXAÇÃO DO QUANTUM DIRETAMENTE POR ESTA CORTE SUPERIOR. DESCABIMENTO. 6. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM COM VISTAS À APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. 7. RECURSO DESPROVIDO. (...). 4. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados. Precedentes. 5. Embora afastada a necessidade de espera do recebimento dos créditos pendentes, e, consequentemente, do êxito em cada ação proposta, como requisito para o pagamento dos honorários contratados, não há nos autos elementos que possam autorizar a fixação do valor devido a esse título diretamente por esta Corte Superior, mormente pela necessidade de interpretação de cláusulas do contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica entabulado entre as partes, o qual prevê uma diversidade de situações com critérios distintos para remunerar a atuação dos profissionais, a depender da natureza ou da fase em que se encontra o processo, se de conhecimento ou de liquidação. 6. Por isso, faz-se necessária a cassação do acórdão recorrido, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, mediante a análise dos documentos juntados ao processo, arbitre, como entender de direito, os honorários devidos pelo trabalho desempenhado pelos advogados ora recorridos, ou, caso repute indispensável, que determine a produção de provas para viabilizar esse arbitramento. 7. Agravo interno do Unibanco-União de Bancos Brasileiros S.A. desprovido.” (STJ -
Terceira Turma
- AgInt no AREsp n. 703.889/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/10/2020)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. (...). 4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a rescisão imotivada, pelo mandante, do contrato de honorários advocatícios, impedindo que o profissional receba remuneração pelo êxito, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento dessa verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno desprovido.” (STJ -
Quarta Turma
- AgInt no AREsp n. 623.623/RS, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020)

Em relação à definição do valor dos honorários advocatícios, como se extrai dos demais julgados desta eg. Corte acima destacados, é assente o entendimento de que, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser arbitrados mediante
“apreciação equitativa”, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, sem, evidentemente, descurar aos parâmetros prescritos pelo §2o do art. 85 do CPC, devendo a verba honorária a ser arbitrada deve prestigiar a recomendação legal em comento, considerando o grau de subjetivismo do caso concreto, como a maior ou menor extensão o trabalho intelectual de apreciação equitativa, apreciando e qualificando o trabalho profissional do advogado, remunerando com justeza o desempenho da atividade postulatória já realizada.

Em outras palavras, o arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais não está vinculado e condicionado às regras de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, até porque
é corolário lógico do pedido de arbitramento a definição equitativa do valor conforme a complexidade e a real extensão do trabalho por ele efetivamente desempenhado, ou seja,
“
na linha da jurisprudência do STJ, na hipótese de revogação prematura do mandato, o patrono destituído faz jus ao arbitramento de honorários de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados até aquela data, estando a quantificação da verba devida sujeita a análise dos critérios subjetivos, mormente no que diz respeito a aferição da proporcionalidade da verba fixada com os serviços prestados
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1866108/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 03/05/2022, DJe de 17/05/2022), ou, ainda mais incisivamente, “
uma vez que o advogado opte pela ação de arbitramento, não mais se sujeita à condição suspensiva contida na cláusula de remuneração por êxito, sendo certo que nessa hipótese o valor dos honorários advocatícios submeter-se-á à estipulação judicial, tal como ocorreu no caso sob exame. Em tal circunstância, o Judiciário não se vincula necessariamente aos parâmetros estipulados na avença, sem embargo de poder utilizá-los para fixar o valor devido, que deve corresponder ao trabalho efetivamente prestado pelo profissional até a data em que revogado o mandato advocatício. Para tanto, são considerados elementos como ‘o grau de zelo do profissional’, ‘o lugar de prestação do serviço’, ‘a natureza e a importância da causa’, ‘o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço’ (CPC/2015, art. 85, § 2o, I a IV), de modo que a remuneração guarde compatibilidade ‘com o trabalho e o valor econômico da questão’ (L. 8.906/1994, art. 22, § 2o)
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1276142/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 01/03/2021, DJe de 03/03/2021).

No que se refere às ações de execução de no 0000379-98.2014.8.11.0023 e 0004386-33.2013.8.22.0001, verifica-se que tramitaram nas Comarcas de Peixoto de Azevedo/MT e Porto Velho/RO, localidades nas quais a sociedade autora não possui escritório profissional, tendo o tempo de dedicação às causas se estendido por aproximadamente oito anos.

Cumpre destacar que, de modo geral, os processos de execução não exigem atividade profissional de elevado esforço ou complexidade, não sendo o caso ora analisado uma exceção a essa premissa. Com efeito, conforme consta dos autos, a autora foi responsável pelo acompanhamento burocrático dos feitos de forma zelosa, diligente e satisfatória, apresentando manifestações protocolares necessárias ao prosseguimento regular das demandas ao longo dos anos, como os requerimentos de penhora de bens e de realização de hasta pública.

Considerando, ainda, que, embora não envolvam valores de elevada expressão econômica, os créditos exequendos, na data do ajuizamento, correspondiam a R$ 43.256,93 (quarenta e três mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos) e R$ 144.891,11 (cento e quarenta e quatro mil, oitocentos e noventa e um reais e onze centavos), respectivamente, e que, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve levar em conta a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio da causa (STJ, AgRg no REsp no 1.420.149/RS), sopesando todos esses aspectos e reavaliando detidamente o quadro fático em que se deu a prestação dos serviços advocatícios, admito a necessidade de manter o valor fixado em razão da atuação nos processos em comento.

No que tange aos juros de mora, destaca-se que sua contagem se dará a partir da citação, passando a incidir a Taxa Selic a partir da vigência da Lei no 14.905/2024. Da mesma forma, o índice de correção monetária aplicado será o INPC, até 31/08/2024, sendo substituído pelo IPCA a partir de 1o/09/2024, data de início da vigência da alteração promovida pela referida legislação.

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025